Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738785-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MYKE VINICIUS ANGELO ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPCENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MYKE VINICIUS ANGELO ALVES em face da demora no julgamento do Processo n.o 0004035-04.2018.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Entorpecentes do DF, que se encontra concluso para sentença há quase 04 meses. Nos termos do art. 69, inciso V, do Regimento Interno do e. TJDFT, o mandado de segurança sujeita-se a preparo. Dessa forma, intime-se o impetrante para comprovar o recolhimento do devido preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021 13:52:24. ROBSON BARBOSA Desembargador